Tribunal: TJBA
Processo: 8028983-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028983-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
GEORGIA TEIXEIRA JEZLER CAMPELLO

AGRAVADO: SALIM HABIB CHAMMAS

Advogado(s)
:
MARCELO ABELLEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ITIV. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. OBJETO DA EXECUÇÃO LIMITADO A IPTU E TRSD. INVIABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que determinou a devolução de ITIV nos autos de execução fiscal já extinta, cujo objeto era restrito à cobrança de IPTU e TRSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a adequação da via eleita para pleito de repetição de indébito referente a ITIV, tributo não abrangido pela CDA que fundamentou a execução, considerando a regra do art. 165 do CTN e a cognição restrita da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal é meio processual restrito à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, não se prestando à análise de pedidos de restituição de tributos estranhos ao título executivo, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

4. O pleito de devolução de ITIV deve ser formulado por requerimento administrativo ou ação judicial própria de repetição de indébito, não sendo admitida sua dedução em execução fiscal já extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de devolução de ITIV, sem prejuízo de o contribuinte buscar as vias próprias.

Tese de julgamento:

É inviável o pedido de repetição de indébito em sede de execução fiscal, por ausência de previsão legal e inadequação procedimental.

O pedido de devolução de tributos recolhidos indevidamente deve observar o procedimento previsto nos arts. 165 e seguintes do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 166, 167, 168 e 169;

Jurisprudência relevante citada: TRF-5, AGTR 57801/SE; TJ-GO, AC 5328724-17.2013.8.09.0051.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12

.